Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705839-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA RECORRIDO: KAROLINA RODRIGUES XAVIER DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do art. 42, §1o, da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, de modo que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese dos autos, a sociedade empresária recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica. Ocorre que a recorrente não atendeu, integralmente, a determinação judicial, que também reclamava a juntada de balanços e Declarações de Ajuste Anual, por exemplo, pois somente instruiu o feito com cópia de extrato bancário perante uma única instituição, com dados apenas do ano de 2023, sem demonstrar, documentalmente, as razões da limitada movimentação financeira (ID's 64813172 a 64813185). Nesse contexto, a recorrente não se desincumbiu de comprovar a alegada dificuldade financeira, dessumindo-se que possui capacidade de arcar com o preparo, sem que isso comprometa suas atividades. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Assim, intime-se a recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão (Enunciado 115 do FONAJE). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital